Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-66.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., em face à sentença, que indeferiu a sua inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de FABIOLA ARAUJO ALVES (ID 28942302). Foi facultada a emenda à inicial para que o autor comprovasse a constituição em mora da devedora, por meio de notificação extrajudicial ou protesto (ID 28942767). O suplicante sustentou que o simples envio da notificação ao endereço do devedor seria suficiente para a comprovação da mora e pugnou pela validação do documento já acostado (ID 28942770). Sobreveio sentença que indeferiu a exordial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e 485, I, do CPC (ID 28942771). Irresignado, o requerente interpôs apelação (ID 28942774). Em síntese, alegou que a mora estaria comprovada pelo simples envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor informado no contrato. Preparo regular (ID 28942775). Posteriormente, o recorrente requereu “a desistência da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil” (ID 30531991). Diante da vedação expressa da pretensão pelo artigo 485, § 5o do CPC, o suplicante foi intimado para se manifestar. Todavia, permaneceu silente (ID 30730535 – 31110916). É o relatório. Decido. Com efeito, o artigo 932, inciso III, do CPC prescreve que: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Conforme se vê, após a interposição da apelação e requerer a desistência da ação, o apelante não atendeu à intimação para se manifestar acerca da desistência do recurso ou de seu interesse no julgamento do feito, razão pela qual este apelo não mais se mostra útil ou necessário para proteger seus interesses. Sobre a ausência de interesse diante da carência de utilidade ou necessidade do recurso, já decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ATRASO ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM ART. 20, §3o, CPC/73. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Revela-se inadmissível a pretensão na parte em que não há a sucumbência do apelante, restando neste ponto evidenciada a ausência de interesse recursal, uma vez que nenhuma utilidade se teria com o provimento buscado. (...). 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada. (Acórdão n.1024155, 20150710183719APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. Pág.: 141-160) (grifamos). PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSORTES NO PÓLO ATIVO DA DEMANDA. RECURSO MANEJADO PELA PARTE EMBARGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (...). 2.2. A apelante sequer é sucumbente nos presentes autos, falecendo-lhe, portanto, interesse recursal, pois o recurso manejado não se mostra útil ou necessário para proteger qualquer interesse seu. 2.3. Denota-se claramente que o recurso manejado não visa melhorar a situação prática da recorrente, mas, ao contrário, a do embargante. Contudo, a recorrente não tem legitimidade para defender os interesses da parte autora, razão pela qual os fundamentos desenvolvidos na peça recursal não devem ser conhecidos pelo Tribunal. 4. Apelações não conhecidas. (Acórdão n.1020778, 20140111490617APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 27/06/2017. Pág.: 173-192) (grifamos). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, em razão da ausência de interesse recursal. Sem honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pois ausente condenação pelo magistrado de origem. Preclusa esta decisão, comunique-se ao Juízo a quo e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601